Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704320-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGINE BENEVIDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGINE BENEVIDES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência cujo objetivo é o de compelir o requerido a fornecer à postulante, imediatamente, o medicamento POSACONASOL 200mg, nos termos da prescrição médica apresentada. Esclarece, inicialmente, a agravante que ajuizou a presente ação para obter a medicação POSACONASOL 200mg, registrada na ANVISA e não padronizada no SUS, ante a negativa administrativa do agravado. Tece extenso arrazoado sobre o direito à saúde, fundamentando seu pleito na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência, destacando que não se justifica a invocação pelo agravado da cláusula da “reserva do possível” para eximir-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Afirma que preenche os requisitos exigidos para a concessão dos medicamentos definida no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, apresentando laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a agravante. Relata que foi diagnosticada com MICETOMA (CID 10-B47), com indicação de realizar o tratamento medicamentoso por 2 (dois) anos, apresentando dificuldade de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, dor/desconforto severo e ansiedade e depressão. Destaca o relatório médico subscrito pela médica assistente que salienta a imprescindibilidade do fármaco para o sucesso do tratamento, sendo imperativo para o “...controle da lesão devido ao risco de amputação do membro, gerando sequelas irreversíveis...” Informa que já fez uso dos tratamentos disponíveis no SUS, porém sem eficácia terapêutica suficiente e, segundo os relatórios médicos acostados o medicamento pleiteado é o único tratamento possível para a agravante. Salienta que a demanda é sensível ao tempo, pois a demora para iniciar o tratamento recomendado compromete a sua segurança e a eficácia, submetendo a requerente a uma piora na sua capacidade funcional e qualidade de vida. Sustenta que restam evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo cabível o deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Requer, assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fármaco POSACONASOL 200mg, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade, seja o agravado responsabilizado financeiramente para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Ab initio, esclareço ser desnecessária nova análise do pleito da gratuidade de justiça, visto que o benefício já foi concedido à agravante, na própria decisão ora impugnada, alcançando, por certo, o presente agravo de instrumento. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento POSACONASOL 200MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 185088611. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como salientado acima. As demais questões suscitadas nas razões do agravo serão analisadas quando do exame do mérito. Feitas essas considerações, apesar do esforço argumentativo da agravante, não vislumbro, neste momento inicial, a presença cumulativa de tais requisitos. De uma leitura atenta ao decisum, entendo que o magistrado a quo fez uso da prudência necessária exigida para a hipótese. O aguardo da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, para reexame da tutela de urgência pleiteada, encontra respaldo nos Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ que orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela pretendida, mas postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio, considerando que falece ao magistrado o conhecimento técnico necessário, na área de saúde. Não obstante o relatório médico e a prescrição do fármaco denotem a seriedade da enfermidade que acomete a agravante e indiquem a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, ao menos em sede de exame perfunctório, não se pode verificar, de plano, a probabilidade do direito, diante da necessidade de se aguardar a opinião do órgão técnico. Da mesma forma, na espécie, não há elementos que evidenciem, prima facie, a urgência para o início imediato do tratamento, com prejuízo do aguardo do parecer do NATJUS. Recordo que o prazo assinalado para a elaboração do parecer técnico é de, no máximo, 30 (trinta) dias, afigurando-se razoável, ainda mais considerando o prazo para cumprimento da obrigação sugerido pela própria agravante, qual seja, 15 (quinze) dias. Reitero, uma vez mais, que não há perigo de vida ou mesmo urgência que impeça o aguardo de, no máximo, 30 (trinta) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, seguida da reapreciação do pedido de antecipação de tutela. À vista dos fundamentos acima elencados, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator